Tribunal: TJBA
Processo: 8017621-67.2022.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-07-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8017621-67.2022.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: ALEX OLIVEIRA DE CARVALHO

Advogado(s)
:

DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
TRÁFICO DE DROGAS
(
ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006
). SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. APELAÇ
ÃO
INTERPOSTA PELO ENTE MINISTERIAL. PRETENSÃO CONDENATÓRIA. ACOLHIMENTO.
AUSÊNCIA DE LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO. PRESCINDIBILIDADE.
MATERIALIDADE
CONFIRMADA
PELO LAUDO PROVISÓRIO
EMITIDO POR PERITO OFICIAL ATESTANDO A QUANTIDADE E NATUREZA DO
MATERIAL
APREENDIDO.

PROVA PERICIAL CORROBORADA
POR OUTROS ELEMENTOS
PRODUZIDOS EM JUÍZO.
CREDIBILIDADE DOS DEPOIMENTOS PRESTADOS PELOS POLICIAIS MILITARES. PROVA TESTEMUNHAL SUBMETIDA AO CONTRADITÓRIO.
APREENSÃO DE 01 (UMA) BALANÇA DE PRECISÃO. VARIEDADE DOS ENTORPECENTES. PROVAS SEGURAS E INEQUÍVOCAS DE DESTINAÇÃO À MERCANCIA.
PARECER MINISTERIAL PELO CONHECIMENTO E PROVIMENTO DO APELO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Trata-se de Apelação Criminal interposta contra sentença prolatada pela MM. Juíza de Direito da 2ª Vara
Criminal
da Comarca de
Camaçari
/BA, Dra.
Bianca Gomes da Silva
que, nos autos de nº
8017621-67.2022.8.05.0039
, julgou improcedente o pedido constante na denúncia oferecida pelo Ministério Público do Estado da Bahia para absolver
Alex Oliveira de Carvalho
da imputação do crime previsto no artigo 33 da Lei 11.343/2006, com fundamento no art. 386, II, do Código de Processo Penal (id
46721721
), ante a ausência de laudo toxicológico definitivo.

2.
Irresignado, o Ministério Público interpôs recurso de apelação no id 46721724/1728, pugnando pela juntada extemporânea
do laudo pericial definitivo, bem assim sustentando a prescindibilidade da prova ante a existência de outros elementos a confirmarem a materialidade delitiva, corroborando as conclusões do laudo preliminar de constatação da substância entorpecente.

3.
Em análise dos autos, denota-se que na ocasião, a prisão em flagrante do increpado restou convertida em preventiva, nos termos da decisão proferida em sede de Plantão Unificado de 1º Grau, no Auto de Prisão em Flagrante nº
8016986-86.2022.8.05.0039.

4.
Assim o Apelado permaneceu custodiado até 24/01/2023, sendo liberado por ordem expedida na sentença absolutória.

5.
No caso em testilha, o auto de exibição atesta a apreensão de 01 (uma) balança de precisão, 06 (seis) porções pequenas de crack; 01 (uma) pedra mediana de crack; 01 (uma) porção pequena de cocaína, e 01 (uma) porção média de cocaína, 03 (três) porções pequenas de maconha, perfazendo a massa bruta total de 49,16 g (quarenta e nove gramas e dezesseis centigramas), além de 01 (uma) faca.

6.
De logo,
no que diz respeito à
juntada extemporânea
de laudo toxicológico definitivo do material apreendido,
é preciso ponderar que a sua obrigatoriedade vem sendo há muito relativizada na jurisprudência.

7.
Cediço que, quando o laudo provisório for devidamente firmado por perito oficial e possibilite gerar certeza sobre o caráter toxicológico da referida substância, pode ser dispensada a juntada do laudo definitivo.

8.
No caso concreto, observa-se que o Laudo de Constatação colacionado ao
id nº
46721039 (fls.25/26
)
foi elaborado por perito criminal oficial, sendo atestado – mediante a realização de exames macroscópicos, físicos e químicos –
resultado positivo do material examinado para “
cocaína” e “maconha”.

9.
Desse modo,
entendo que
a presente hipótese se enquadra na exceção à regra da imprescindibilidade do laudo definitivo.

10.
Não obstante, tenho que os demais elementos encartados ao caderno processual se constituem em lastro probatório idôneo para a condenação, notadamente a prova oral produzida em Juízo.

11.À
toda evidência, o interrogatório judicial do acusado não se sustenta, constituindo-se em versão exculpatória completamente isolada e dissociada dos demais elementos probatórios, não havendo um único componente idôneo de persuasão racional apto a confirmá-la.

12.
Frise-se que a defesa não arrolou testemunhas, tampouco desvencilhou-se da inversão do ônus da prova por outros meios, conforme se lhes competia, nos termos do disposto no artigo 156, do Código de Processo Penal.

13.
Ora, a alegação de que os policiais teriam atribuído falsamente as drogas ao Apelante não encontra respaldo nos elementos probatórios coligidos nos autos, inexistindo justificativa a fundamentar uma falsa acusação pelos agentes públicos, mormente porque desacompanhada de provas.

14.
Nesse diapasão, oportuno registrar que o relato policial goza de credibilidade e fé pública, mormente quando se apresenta coerente e harmônico com os demais elementos e circunstâncias colhidos dos autos.

15.
Portanto,
forçoso acolher a pretensão recursal, para reformar a
r.
Sentença e julgar procedente o pedido formulado na denúncia
, condenando o Réu Alex Oliveira de Carvalho, já qualificado nos autos, como incurso nas sanções previstas no artigo 33
da Lei 11343/2006.

16.
A pena basilar deve ser fixada no mínimo legal, à míngua de certidão de maus antecedentes, bem assim ante a ausência de elementos nos autos para aferição das demais circunstâncias descritas no art. 59 do Código Penal.

1
7.C
abe ressaltar, inobstante admitida a posse de drogas, o Réu negou a destinação à mercancia, inviabilizando a incidência da benesse legal prevista no artigo 65, inciso III, "d", do Código Penal, em conformidade com a Súmula 630 do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis: “A incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio.”

18.
Na terceira fase, ausentes causas de aumento, vislumbra-se, por outro lado, hipótese de incidência da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006.

19.
Na presente hipótese, não fora encontrada quantidade expressiva de entorpecentes em poder do Réu, sendo este tecnicamente primário e, demais disso, não há nos autos qualquer prova de que integre organização criminosa, fazendo jus, portanto, à incidência da benesse em seu patamar máximo, qual seja, 2/3 (dois terços), fixando-se a
sanção corporal
em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão,
que ora
torno definitiva.

20.
A fim de guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade, fixo a pena de multa em 166 (cento e sessenta e seis) dias, ao valor de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato.

21.D
everá o Réu iniciar o cumprimento da pena privativa de liberdade em regime aberto, nos termos do art. 33, § 2º, alínea c, do Código Penal.

22.Por conseguinte
, cabível a substituição da sanção corporal por 02 (duas) restritivas de direito, a serem determinadas pelo juízo de execução, eis que preenchidos os requisitos legais previstos no art. 44 do Código Penal.

2
3.
Com fundamento no artigo 387 §1º do Código de Processo Penal, CONCEDO a Alex Oliveira de Carvalho o direito de recorrer em liberdade.

24.
Parecer da Procuradoria de Justiça, pelo conhecimento e provimento do apelo.

25.
APELAÇÃO

CONHECID
A
E PROVID
A
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº
8017621-67.2022.8.05.0039
, provenientes da Comarca de
Camaçari
/BA, em que figura, como Apelante,
Ministério Público do Estado da Bahia
e, como Apelado,
Alex Oliveira de Carvalho
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO APELO MINISTERIAL
para

condenar o Réu
Alex Oliveira de Carvalho
, já qualificado nos autos, como incurso nas sanções previstas no
33
da Lei 11343/2006
, fixando-lhe a pena definitiva de
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão
, a ser cumprida inicialmente em regime aberto
, cumulada com o pagamento de
166 (cento e sessenta e seis) dias-multa,
no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato, para cada dia, substituindo a sanção corporal por 02 (duas) penas restritivas de direito, a serem determinadas pelo Juízo de Execução, condenando-o, ainda, ao pagamento das custas processuais e concedendo-lhe o direito de recorrer em liberdade, consoante certidão de julgamento, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto do Relator.

Salvador/BA,

(data constante na certidão eletrônica de julgamento)

Des. Antonio Cunha Cavalcanti

Relator

(assinado eletronicamente)